Tribunal: TJSP
Processo: 2018005-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel, considerado bem de família. Possibilidade, com reserva de valor suficiente à aquisição de outra moradia digna pela executada. Vedação, no entanto, de praceamento por valor inferior ao da avaliação, evitando-se a obtenção de preço vil ou irrisório.
O bem de família, em regra, é impenhorável; no entanto, a impenhorabilidade não pode servir

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel, considerado bem de família. Possibilidade, com reserva de valor suficiente à aquisição de outra moradia digna pela executada. Vedação, no entanto, de praceamento por valor inferior ao da avaliação, evitando-se a obtenção de preço vil ou irrisório.
O bem de família, em regra, é impenhorável; no entanto, a impenhorabilidade não pode servir de blindagem de grandes patrimônios em imóveis de elevadíssimo valor. No julgamento do Agravo de Instrumento no 2007341-87.2016.8.26.0000 entendeu-se que não haveria óbice à penhora do bem, se o valor da avaliação fosse igual ou superior a R$5.000.000,00, hipótese em que deveria ser reservado um terço do valor da avaliação a favor da coexecutada. Observou-se que, caso o imóvel da coexecutada fosse avaliado em valor inferior a R$5.000.000,00, a manutenção da penhora deveria ser reanalisada. O imóvel da coexecutada foi avaliado em R$4.000.000,00, e, em sede de reavaliação da possibilidade de sua penhora, chega-se à conclusão de que a solução mais adequada é permitir a constrição e o praceamento do bem, reservando-se à coexecutada o montante correspondente a um terço do valor de R$5.000.000,00. E isso porque, se o que se objetiva é garantir moradia digna à devedora, sem ofensa à sua dignidade, a reserva daquele montante permitir-lhe-á adquirir outro imóvel com padrão suficiente à garantia daquelas exigências. Sem embargo, como o imóvel foi avaliado em valor inferior ao inicialmente estimado, não mais se pode permitir a alienação por 80% do valor da avaliação. A fim de evitar a obtenção de preço vil (segundo o entendimento do Tribunal), de valor ínfimo à satisfação da execução (que já supera quarenta e dois milhões de Reais), em afronta ao princípio da razoabilidade, fica vedada a alienação do imóvel por valor inferior ao da avaliação.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519789
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2018005-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante KÁTIA RABELLO, é agravado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.441
Agravo de Instrumento no 2018005-41.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 13a Vara Cível
Juiz(a): Tônia Yuka Kôroku
Agravante(s): Kátia Rabello
Agravado(a)(s): Banco Pine S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM
IMÓVEL, CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE,
COM RESERVA DE VALOR SUFICIENTE À AQUISIÇÃO DE
OUTRA MORADIA DIGNA PELA EXECUTADA. VEDAÇÃO, NO
ENTANTO, DE PRACEAMENTO POR VALOR INFERIOR AO DA
AVALIAÇÃO, EVITANDO-SE A OBTENÇÃO DE PREÇO VIL OU
IRRISÓRIO.
O bem de família, em regra, é impenhorável; no entanto, a
impenhorabilidade não pode servir de blindagem de grandes
patrimônios em imóveis de elevadíssimo valor. No julgamento
do Agravo de Instrumento no 2007341-87.2016.8.26.0000
entendeu-se que não haveria óbice à penhora do bem, se o valor
da avaliação fosse igual ou superior a R$5.000.000,00, hipótese
em que deveria ser reservado um terço do valor da avaliação a
favor da coexecutada. Observou-se que, caso o imóvel da
coexecutada fosse avaliado em valor inferior a R$5.000.000,00,
a manutenção da penhora deveria ser reanalisada. O imóvel da
coexecutada foi avaliado em R$4.000.000,00, e, em sede de
reavaliação da possibilidade de sua penhora, chega-se à
conclusão de que a solução mais adequada é permitir a
constrição e o praceamento do bem, reservando-se à
coexecutada o montante correspondente a um terço do valor de
R$5.000.000,00. E isso porque, se o que se objetiva é garantir
moradia digna à devedora, sem ofensa à sua dignidade, a
reserva daquele montante permitir-lhe-á adquirir outro imóvel
com padrão suficiente à garantia daquelas exigências. Sem
embargo, como o imóvel foi avaliado em valor inferior ao
inicialmente estimado, não mais se pode permitir a alienação
por 80% do valor da avaliação. A fim de evitar a obtenção de
preço vil (segundo o entendimento do Tribunal), de valor
ínfimo à satisfação da execução (que já supera quarenta e dois
milhões de Reais), em afronta ao princípio da razoabilidade,
fica vedada a alienação do imóvel por valor inferior ao da
avaliação.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
BANCO PINE S/A move em face de TRAPÉZIO S/A e KÁTIA RABELLO, após
avaliação, manteve a penhora sobre o bem imóvel da coexecutada KÁTIA, e
determinou seu praceamento.
Consta dos autos que o agravado BANCO PINE S/A move ação
de execução em face de TRAPÉZIO S/A e de KÁTIA RABELLO (agravante), com
lastro em cédula de crédito bancário, emitida pela coexecutada TRAPÉZIO,
figurando a agravante como garantidora.
No curso da execução, tentou-se bloquear ativos financeiros
em contas bancárias de titularidade da agravante, mas as diligências
restaram infrutíferas.
O agravado, então, requereu a penhora do imóvel registrado
no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte sob a matrícula no
47.592, o que restou deferido.
Inconsolada, a agravante opôs objeção de executividade.
Aduziu, em suma, que: (a) seus bens estavam indisponíveis e afetados ao
Juízo do processo falimentar da sociedade empresária PETROFORTE (proc. no
0074201-23.2001.8.26.0100), pois fora determinada a extensão dos efeitos da
falência em relação a si, no “incidente de responsabilização civil, desconsideração
da personalidade jurídica com pedido liminar de sequestro e indisponibilidade de bens”
(proc. no 1017402-40.2001.8.26.0100); por isso, o crédito do agravado deveria
ser habilitado no Juízo falimentar, e o feito executivo extinto sem resolução
do mérito; (b) o imóvel penhorado é bem de família, e, portanto,
impassível de constrição; (c) encontrando-se presa, em regime fechado, a
penhora é nula, pois não lhe foi possibilitado o oferecimento de outros bens
à penhora; e (d) a penhora não preencheu todos os requisitos formais
exigidos em lei.
O nobre magistrado a quo rejeitou a objeção, sob o argumento
de que (a) não houve vício de citação, pois a agravante tomou
conhecimento de ação e apresentou defesa oportuna; (b) necessária a
intimação do companheiro da agravante a respeito da penhora, mas sua
ausência não anula a constrição; (c) a agravante pode oferecer bens à
penhora a qualquer tempo, de modo que a tese de que a constrição é nula
porque não lhe foi dada tal oportunidade não comporta acolhida; (d) a
agravante é pessoa física e não se confunde com a sociedade empresária
PETROFORTE, mesmo tendo a falência atingido o seu patrimônio; e (e) o
imóvel penhorado é, efetivamente, bem de família; mas, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
imóvel de luxo, com valor venal de R$1.704.937,00, pode ser alienado para
pagamento do débito exequendo, reservando-se um terço de seu valor à
agravante.
Inconformada, a agravante recorreu. Alegou, em resumo, que:
(a) o imóvel penhorado é impassível de constrição, por se tratar de bem de
família; (b) seus bens estão indisponíveis e afetados ao Juízo do processo
falimentar
da
sociedade
empresária
PETROFORTE
(proc.
no
0074201-23.2001.8.26.0100), pois fora determinada a extensão dos efeitos da
falência em relação a si, no “incidente de responsabilização civil, desconsideração
da personalidade jurídica com pedido liminar de sequestro e indisponibilidade de bens”
(proc. no 1017402-40.2001.8.26.0100); por isso, o crédito do agravado deverá
ser habilitado no Juízo falimentar; e (c) não estão presentes os requisitos
formais indispensáveis à penhora. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
Ao
recurso
interposto
foi
negado
provimento,
com
determinação de “realização de avaliação, após o que a questão deve[ria] ser
submetida a novo exame, devendo então ser mantida a penhora e praceado o bem
somente se seu valor for igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
hipótese em que um terço do valor da avaliação deve ser reservado à devedora para que
ela possa adquirir outra moradia, observando-se ainda que a alienação não poderá ser
feita por preço abaixo de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação” (TJSP, AI no
2007341-87.2016.8.26.0000, Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. em 09/11/2016).
Expediu-se carta precatória para avaliação do imóvel
penhorado.
O bem foi avaliado em R$4.000.000,00 (pp. 467/473).
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) a partir da leitura
do v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2007341-87.2016.8.26.0000, pode-se concluir que é possível a penhora do
bem, desde que seja reservada à executada KÁTIA RABELLO a importância
correspondente a um terço de R$5.000.000,00, isto é, R$1.666.666,67,
possibilitando que ela adquira imóvel mais simples; (b) na prática, não
importa qual o valor avaliado para o perito; basta que se resguarde o direito
de a devedora manter moradia digna, o que pode ser feito a partir da
reserva do valor acima apontado, conforme se interpreta da decisão do
Tribunal; e (c) do mesmo modo, para que seja cumprida a decisão, a
alienação não poderá ser feita por valor inferior a 80% do preço avaliado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Assim, manteve a penhora sobre o bem imóvel da coexecutada KÁTIA, e
determinou seu praceamento.
Irresignada, a coexecutada KÁTIA recorre. Alega, em suma, que
a decisão agravada contraria o v. acórdão proferido no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2007341-87.2016.8.26.0000, e, portanto, a penhora deve
ser levantada. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 196/207.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento, em parte.
O raciocínio elaborado pelo nobre magistrado a quo, afigura-
se parcialmente correto; e, para que esteja em plena consonância com o v.
acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2007341-87.2016.8.26.0000, necessita apenas pequeno ajuste.
Com efeito, naquele julgamento entendeu-se que o bem de
família, em regra, é impenhorável; e que, no entanto, a impenhorabilidade
do bem de família não pode servir de blindagem de grandes patrimônios
em imóveis de elevadíssimo valor.
Entendeu-se que não haveria óbice à penhora do bem, se o
valor da avaliação fosse igual ou superior a R$5.000.000,00, hipótese em que
deveria ser reservado um terço do valor da avaliação a favor da
coexecutada.
Observou-se que, caso o imóvel da coexecutada fosse avaliado
em valor inferior a R$5.000.000,00, o panorama fático deveria ser reavaliado.
No caso concreto, o imóvel da coexecutada foi avaliado em
R$4.000.000,00, e, portanto, segundo a lógica do v. acórdão, a possibilidade
(ou a impossibilidade) de sua penhora deveria ser novamente avaliada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6o (com redação dada pela
Emenda Constitucional no 26 de 2000) instituiu a moradia como direito social.
Os fatos sociais que antecederam a edição da norma foram
objeto de estudo por profissionais das mais variadas áreas das ciências
humanas, e, inicialmente analisados sob a ótica sociológica, e tratados
como problema de política pública nacional, ganhou a atenção dos
estudiosos da ciência do Direito, passando, então, a serem vistos também
sob a perspectiva dos direitos humanos e da legislação constitucional e
infraconstitucional.
Naquela conjuntura, o legislador constituinte tencionou
garantir a todo membro da sociedade brasileira o direito a moradia digna.
Essa vontade decorre, inclusive, da necessidade de efetivação do
fundamento da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), do objetivo
fundamental da erradicação da pobreza e da marginalização social (CF, art.
3o, inc. III), e do princípio da prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4o,
inc. II).
A intervenção do legislador, na hipótese, é mesmo
sintomática, visto que “não pode o Direito isolar-se do ambiente em que vigora,
deixar de atender às outras manifestações da vida social e econômica” (CARLOS
MAXIMILIANO, in Hermenêutica e Aplicação do Direito, Rio de Janeiro, 1998, 18 ed, p.
157).
Enfim, parece não haver dúvida de que a mens legis (a vontade do
legislador) era garantir a todos os membros da sociedade o direito a uma
moradia que lhe permitisse viver de forma digna.
Na
esteira
do
legislador
constituinte,
o
legislador
infraconstitucional, sensível às mazelas suportadas por inúmeros
devedores, que se viam despojados de seus únicos imóveis (destinados à
residência do ente familiar), constritos e alienados para satisfação de seus
credores, elaborou a Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade
do bem de família.
Como regra geral, referida Lei estabelece que o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Assim, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei, o
único imóvel, utilizado como residência do ente familiar, é impassível de
penhora.
Na hipótese sob exame, a penhora recaiu sobre imóvel
utilizado pela devedora como sua residência, sendo esse um dos motivos
pelos quais ela pretende o levantamento da constrição.
Ocorre que o imóvel foi avaliado em R$4.000.000,00, podendo,
sim, ser considerado “de alto padrão” (evitando-se o emprego da expressão
suntuoso).
Nesse panorama, em sede de reavaliação sobre a possibilidade
de sua penhora, chega-se à conclusão de que a solução mais adequada é
permitir a penhora e o praceamento do bem, reservando-se à coexecutada o
montante correspondente a um terço de R$5.000.000,00, tal como determinou
o nobre magistrado a quo.
E isso porque, se o que se objetiva é garantir moradia digna à
devedora, sem ofensa à sua dignidade, a reserva de R$1.666.666,67 permitir-
lhe-á adquirir outro imóvel com padrão suficiente à garantia daquelas
exigências.
Fica mantida, portanto, a penhora do imóvel da coexecutada,
com reserva de R$1.666.666,67 a seu favor.
E nem se alegue ofensa ao quanto decidido no v. acórdão
proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2007341-87.2016.8.26.0000,
porquanto ficou expressamente ressalvada eventual manutenção da
penhora caso o valor da avaliação do imóvel fosse inferior ao previamente
estimado (R$5.000.000,00).
A inferioridade do valor da avaliação em relação ao valor
inicialmente estimado exige apenas uma alteração em relação ao quanto
decidido anteriormente.
Realmente, restou decidido que, se o valor do imóvel fosse
igual ou maior a R$5.000.000,00, o bem não poderia ser alienado por menos
de 80% do valor da avaliação. Valor menor do que esse seria considerado
preço vil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Essa determinação encontra sustentáculo no princípio da
razoabilidade. Afinal, não seria razoável alienar o bem de família da
coexecutada, alijando-a de sua residência, de seu domicílio, de seu
convívio social, apenas para obter valor insignificante à satisfação da
execução.
Por isso, o raciocínio elaborado pelo nobre magistrado a quo
está incompleto.
É bem verdade que, resguardando-se um terço de
R$5.000.000,00, a coexecutada poderá adquirir outra moradia digna.
No entanto, como o imóvel foi avaliado em valor inferior
àquele, não mais se pode permitir a alienação por 80% do valor da
avaliação.
A fim de evitar a obtenção de preço vil (segundo o entendimento
do Tribunal), de valor ínfimo à satisfação da execução (que já supera quarenta e
dois milhões de Reais), em afronta ao princípio da razoabilidade, fica vedada
a alienação do imóvel por valor inferior ao da avaliação.
Em resumo: (1) mantém-se a penhora sobre o imóvel; (2)
permite-se o praceamento do bem, que não poderá ser alienado por menos
de R$4.000.000,00; e (3) do valor obtido com a alienação, deverá ser
reservado à coexecutada o montante correspondente a um terço de
R$5.000.000,00.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo,
apenas para vedar a alienação do imóvel por valor inferior a R$4.000.000,00
(quatro milhões de Reais), e determinar que do valor obtido com o
praceamento sejam entregues à coexecutada o equivalente a um terço de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.